Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-46.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, proposta com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. Embora o apelado tenha sido encontrado em um dos endereços diligenciados, o veículo objeto da garantia fiduciária não foi localizado e, mesmo depois de realizadas diversas diligências, não houve requerimento de conversão da ação em execução de título extrajudicial. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do bem e da inexistência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A não localização do veículo, aliada à ausência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, caracteriza a falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. Nessas hipóteses, é desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, por não se tratar de extinção por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, inciso IV e § 1o.
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 5o, 4o e 5o.
Lei n.o 11.419/2006, arts. 2o, 5o, § 6o, e 9o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1813349, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/02/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1872588, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/05/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0700384-03.2021.8.07.0005, Acórdão no 1379708, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/10/2021.